Tribunal: TJMT
Processo: 1023862-13.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023862-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), A. R. D. S. B. - CPF: 034.725.461-66 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), CELIA REGINA DOS SANTOS BENICIO - CPF: 843.904.681-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 7.000,00) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1007716-82.2017.8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/08/2020 - DJE 11/08/2020).
2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023862-13.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VRG LINHAS AÉREAS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização de Danos Morais
”

(Número Único 1023862-13.2019.8.11.0041), ajuizada contra
apelante por ANDRÉIA REGINA DOS SANTOS BENÍCIO, representada por sua genitora CÉLIA REGINA DOS SANTOS BENÍCIO
, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Companhia aérea/ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais, com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde a data da condenação e de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, em razão do atraso de um vôo em mais de 10h; a r. sentença impôs ônus sucumbenciais à apelante, inclusive honorários advocatícios, estes que arbitrou em 20% do valor da condenação (cf. Id. nº 62310549).

A apelante aduz que o cancelamento do vôo foi em decorrência da manutenção não programada da aeronave que apresentou problemas técnicos momentos antes do embarque da apelada, mesmo porque ante o surgimento de problema técnico na aeronave, não obstante a realização de manutenção regular, não pode ser realizado o voo sob pena de colocar em risco a segurança dos passageiros, defendendo que resta
excluído o nexo de causalidade entre a sua conduta e o danos suportados pela apelada por se tratar de evento
imprevisível e inevitável
, cuidando-se de fortuito externo, enfatizando ter prestado todo o auxílio material necessário a apelada e que adotou todas as medidas cabíveis para que
“o transtorno fosse o menor possível”
(cf. fls. 12 Id. nº 62310552), de modo que a situação vivenciada pela apelada não é bastante para fazer surgir o dever de indenizar por danos morais, sobretudo porque isso ocorreu em razão de fatos alheios ao seu controle; de qualquer modo, afirma que o valor indenizatório é excessivo, sendo divorciado da razoabilidade e proporcionalidade indispensáveis ao seu arbitramento; sustenta que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária são devidos a partir da “
data do julgamento
” (cf. fls. 16 Id. nº 62310552) e, por fim, combate o percentual dos honorários advocatícios fixados
dizendo que “
está em desacordo com o trabalho desenvolvido pelo patrono e a complexidade da causa
” (cf. fls. Id. nº 62310552).

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, ou, ao menos, para que seja reduzido o valor indenizatório arbitrado pela sentença e o percentual dos honorários advocatícios, com incidência dos juros de mora e da correção monetária a partir do julgamento.

Em suas contrarrazões, a apelada oferta réplica pontual aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 62310556).

Ao emitir parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 68583048).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante insiste na tese de que o cancelamento do vôo do dia 27.02.2018 de Natal
/RN, com saída prevista para às 17h06, conexão em Brasília às 21h10 e chegada ao destino final às 21h55 no Município de Cuiabá/MT, de
correu da necessidade de manutenção da aeronave que apresentou problemas técnicos quando da conexão em Brasília/DF; contudo, afirma que disponibilizou o embarque da apelada
em outro voo que partiu de Brasília às 09h20 do dia seguinte, tendo a apelada desembarcado em Cuiabá/MT às 10h30 do dia 28.02.2018.

O cancelamento com atraso de mais de 10h do horário previsto para a chegada ao destino final, contrariamente ao que fora pactuado quando da aquisição da passagem aérea, motivou a apelada a ajuizar a presente ação, pleiteando a condenação da Companhia ao pagamento de indenização por danos morais.

A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp nº 1.469.087/AC, datado de 18/08/2016, que disse que
“
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial”
.
(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1469087/AC - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 18/08/2016 - DJe 17/11/2016)

O art. 14, §3º, II,
do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

O art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

O quadro fático revela que, conquanto a apelante alegue que o cancelamento decorreu de fortuito externo, a verdade é que a manutenção não programada da aeronave que apresenta problemas técnicos operacionais, configura hipótese de fortuito interno a que as companhia aéreas estão sujeitas, posto que exclusivamente a empresa aérea é responsável pela eficiência dos procedimentos e constância e regularidade da manutenção prévia de suas aeronaves, não cuidando-se de situação imprevisível, e sendo assim devem estar preparadas e habituadas, assim, não constitui excludente de responsabilidade
, como, aliás, há muito já se posicionou a jurisprudência.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de Ato ILÍCIT
O - TRANSPORTE AÉREO – PROBLEMAS TÉCNICOS – MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – CONCLUSÃO DE VIAGEM POR VIA TERRESTRE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM COMPENSATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil. O atraso com posterior cancelamento de voo, e conclusão da viagem por via terrestre, acarretando aborrecimentos extraordinários e constrangimentos ao consumidor é causa de ofensa à dignidade da pessoa, obrigando o fornecedor à indenização dos danos morais decorrentes.
A fixação do quantum da indenização por danos morais deve levar em consideração os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se quando não respeitar esses parâmetros. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1007716-82.2017.8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/08/2020 - DJE 11/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE 24 HORAS DE ATRASO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. A necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fator imprevisível, não tendo o condão de excluir a responsabilidade da companhia, restando assente o dever de indenizar, dada a falha na prestação do serviço, que culminou na chegada dos autores ao destino final com 24 horas de atraso. Danos materiais – consistentes na perda de uma diária de hotel, nos valores referentes ao transporte de táxi em razão da perda do transfer contratado e nos gastos com alimentação no aeroporto – que restaram suficientemente comprovados, fazendo jus a parte autora ao ressarcimento de tais despesas, portanto. Dano moral configurado na hipótese, pois o atraso de vinte e quatro horas para chegada ao destino final não pode ser considerado mero dissabor do quotidiano. Indenização arbitrada na em R$ 8.000,00 para cada autor. Sentença de improcedência reformada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70084069913 – Rel. Des.
Pedro Luiz Pozza
- Julgado em 30.10.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PERDA DE UM DIA EM HOTEL. CHEGADA AO DESTINO COM APROXI-MADAMENTE 20 HORAS DE ATRASO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CANCELAMENTO E ATRASO DO VOO. A necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerado fator imprevisível, não tendo o condão de excluir a responsabilidade da companhia, restando assente o dever de indenizar, dada a falha na prestação do serviço. DANOS MATERIAIS. É de ser ressarcido ao autor o valor da hospedagem não ofertada e daquela perdida em razão do atraso. DANOS MORAIS. A indenização arbitrada na sentença, em R$ 9.000,00 (nove mil reais), não comporta majoração ou redução, pois adequada e proporcional ao caso concreto. Honorários majorados para 20% sobre a condenação. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70083005413 – Rel. Des.
Pedro Luiz Pozza
- Julgado em 05.03.2020)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - ATRASO DE VÔO INTERNACIONAL - INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA - CONHECIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - CONVENÇÃO DE MONTREAL - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - MANTER VALOR FIXADO EM SENTENÇA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. - Segundo dispõe o art. 1.013, §1º, do CPC/2015, apenas serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal - O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que, em caso de voos para fora do Brasil, as regras internacionais prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) quando for feita a reparação ao passageiro, em casos de atrasos de voos, extravio ou dano das bagagens. - De acordo com o artigo 19 do decreto nº 5.910, de 27 de setembro de 2006, que promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, "o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas". - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade. - A chegada ao destino com vinte e oito horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, além dos valores não programados dispendidos, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado. - O valor d a indenização por dano moral fixado em sentença atende à finalidade compensatória, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar às vítimas enriquecimento ilícito. - Tratando-se de ilícito contratual os juros de mora fluem desde a citação. - Já a correção monetária incide a partir da fixação da verba indenizatória. (TJMG - 11ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.20.073361-6/001 – Rel. Des.
Shirley Fenzi Bertão
- Julgamento em 12/08/2020 – DJE em 12/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS - ATRASO EM VÔO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MANUTENÇÃO DE AERONAVE - CASO FORTUITO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - RECONHECIMENTO - VALOR COMPENSATÓRIO - REDUÇÃO.
- Não comprovação da ocorrência de caso fortuito ou força maior, resulta na impossibilidade de se afastar a responsabilidade pelos danos suportados pelo consumidor. - É evidente o dano moral suportado pelos apelados pelo significativo atraso no voo, tendo chegado em seu destino no dia seguinte ao previsto, sendo imperioso o reconhecimento do dever de indenizar. - Deve ser reduzido o valor compensatório, quando evidenciado que a quantia é desproporcional e não leva em conta as circunstâncias fáticas do caso concreto. (TJMG - 12ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.19.000595-9/001, - Relª. Desª.
Juliana Campos Horta -

Julgamento em 24/04/2019 - DJE em 26/04/2019)

A r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se, pelo contrário, fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do cancelamento e atraso do vôo em mais de 10h, como remansosa jurisprudência deste eg. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de

Ap
elação Cível nº
30
.
183/2017
–

Relª. Desª
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
-
Julgado em 30/05/2017
-
DJE 07/06/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado -

Ap
elação Cível nº
27
.
717/2017
– Relª.
D
esª
. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA
-
Julgado em 21/06/2017
-
DJE 29/06/2017)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 20.709/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 28/03/2017 - DJE 31/03/2017)

No tocante ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso,
a

autor
a

nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado,
a
autor
a
,
estudante
, e do outro, companhia de
transporte aéreo
), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso,
admito que o valor
fixado
é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
e, ainda, em consonância com valores fixados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária,
tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação
e a correção monetária a partir do arbitramento
.

A propósito:

EMENTA
: RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS), EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...) 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes
.
(STJ – 3ª Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE –
Julgado

05/06/2018
-
DJe 08/06/2018).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA SOBRE O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ÁGUAS GUARIROBA S/A. (...). 2. Em relação aos juros moratórios, o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento pacificado no STJ de que, em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso em tela, o termo inicial dos juros de mora, na condenação por dano moral, é a data da citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.537.487/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/2/2018; AgInt no AREsp 821.691/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28/9/2017; AgInt no AREsp 1.023.507/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/6/2017. (...). 8. Embargos de Declaração de Águas Guariroba S/A acolhidos, sem efeito infringente, para complementação do julgado. Aclaratórios de Tiago Perosa acolhidos para majoração dos honorários. (STJ – Segunda Turma - EDcl no REsp 1697168/MS - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 01/12/2020 - DJe 18/12/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (...). 3. Tratando-se de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento do quantum indenizatório. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgInt no REsp 1834637/RS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 24/08/2020 - DJe 27/08/2020)

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, o percentual deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso, atendo aos critérios legais de fixação dos honorários advocatícios, e constatada a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o percentual fixado pela r. sentença remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Pelo exposto,

dou parcial
provimento ao recurso
apenas para determinando que os juros de mora incidam a partir da citação
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021